Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 16 DA LEI 10.826/2003 PARA O DELITO DO ART. 14 DA MESMA LEI. IMPROCEDENTES. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A MODIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA ARMA DE FOGO TORNANDO-A EQUIVALENTE À ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcedem os pleitos de desclassificação do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal e do delito do art. 16 da Lei 10.826/2003 para o delito do art. 14 da mesma Lei.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. A pistola 9 mm é de uso restrito, em razão da instalação de seletor de disparo entre o modo semiautomático e automático (rajada), na parte posterior do ferrolho da arma.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e desprovido.